Tribunal: TJSP
Processo: 0074254-61.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Difamação
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA e DIFAMAÇÃO. No que se refere à denunciação caluniosa, mantida a absolvição por atipicidade da conduta diante da superveniente redação dada ao art. 339 do CP pela Lei no 14.110/2020. Materialidade e autoria comprovadas quanto à difamação. Conduta do réu que não está abarcada pela imunidade profissional, a qual não é irrestrita. Pena mantida. Apelos defensivo e ministerial

Ementa:
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA e DIFAMAÇÃO. No que se refere à denunciação caluniosa, mantida a absolvição por atipicidade da conduta diante da superveniente redação dada ao art. 339 do CP pela Lei no 14.110/2020. Materialidade e autoria comprovadas quanto à difamação. Conduta do réu que não está abarcada pela imunidade profissional, a qual não é irrestrita. Pena mantida. Apelos defensivo e ministerial desprovidos.